Tribunal: STJ
Processo: 2133230-70.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914228 - SP (2025/0137821-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M M C
ADVOGADO
: ANTONIO EUSEDICE DE LUCENA - SP049022
AGRAVADO
: E A
ADVOGADOS
: EDILBERTO ACÁCIO DA SILVA - SP088905
ANDRE WADHY REBEHY - SP174491
JOÃO PAULO ANDREOTTI FRANCISCO - SP328748
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o
disposto na Súmula no 282/STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52807376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/12/2025 13:38:16
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: a3d5a8f6-62ef-47ee-b07f-bbea8a8109b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914228 - SP (2025/0137821-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M M C
ADVOGADO
: ANTONIO EUSEDICE DE LUCENA - SP049022
AGRAVADO
: E A
ADVOGADOS
: EDILBERTO ACÁCIO DA SILVA - SP088905

ANDRE WADHY REBEHY - SP174491

JOÃO PAULO ANDREOTTI FRANCISCO - SP328748
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o
disposto na Súmula no 282/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M. M. C. contra a decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em virtude da incidência das
Súmulas nos 282 e 356/STF.
Nas presentes razões, o agravante afirma que a matéria em discussão está
devidamente prequestionada.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls. 131/135).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, o acórdão local não adentrou a análise do conteúdo normativo do
§ 4o, do Código de Processo Civil, o que impede o conhecimento do recurso
art. 509,
especial.
De fato, para que se configure o prequestionamento, é necessário que o
tribunal de origem se pronuncie especificamente acerca da matéria articulada pelo
recorrente, emitindo juízo de valor em relação ao dispositivo legal indicado e
examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto, ainda que de forma implícita, o
que não é o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA51838493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:05
Código de Controle do Documento: 9d635d78-5fd1-4eaa-9dc7-83657b72d7e8

Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto
na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
Sobre o tema:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL (
. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR PREVISTA
CPC/2015)
EM ACORDO AVENÇADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. CARÁTER PROVISÓRIO
DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA
SITUAÇÃO QUE EMBASOU O ACORDO. NECESSIDADE DE REVISÃO OU
EXTINÇÃO. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PARA SANAR EVENTUAL OMISSÃO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENSÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE-
POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
.
especial impede o conhecimento do apelo especial (Súmula n. 282/STF)
2. O prequestionamento ficto previsto no
do
exige a
art. 1.025
CPC/2015
oposição de embargos de declaração na origem e a indicação do
do
art. 1.022
como violado. Precedentes.
CPC/2015
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja
a automática condenação à multa do
§ 4o, do RISTJ, devendo ser
art. 259,
analisado caso a caso.
4. A análise concernente à redução ou extinção do valor da pensão tendo por
base o binômio necessidade-possibilidade, não prescinde de exame do
conteúdo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
5. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
não cabe a majoração dos honorários recursais em julgamento de agravo
interno.
6. Agravo Interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.326.442/SP,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de
- grifou-se)
17/4/2024

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51838493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:05
Código de Controle do Documento: 9d635d78-5fd1-4eaa-9dc7-83657b72d7e8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.914.228 / SP
Número Registro: 2025/0137821-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004032220068260466 07152006 10015179020178260466 21332307020248260000 4032220068260466
403222006826046607152006
40322200682604660715200610015179020178260466
466012006000403
7152006
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M M C
ADVOGADO
: ANTONIO EUSEDICE DE LUCENA - SP049022
AGRAVADO
: E A
ADVOGADOS : EDILBERTO ACÁCIO DA SILVA - SP088905
ANDRE WADHY REBEHY - SP174491
JOÃO PAULO ANDREOTTI FRANCISCO - SP328748
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M M C
ADVOGADO
: ANTONIO EUSEDICE DE LUCENA - SP049022
Documento eletrônico VDA52792489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:07
Código de Controle do Documento: f710b386-e050-4fd3-adfd-08aedb1c4a5f

AGRAVADO
: E A
ADVOGADOS : EDILBERTO ACÁCIO DA SILVA - SP088905
ANDRE WADHY REBEHY - SP174491
JOÃO PAULO ANDREOTTI FRANCISCO - SP328748
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:07
Código de Controle do Documento: f710b386-e050-4fd3-adfd-08aedb1c4a5f